Tribunal: TJSP
Processo: 2246104-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Art. 31 da Lei 9.656/98. Sentença de parcial procedência que assegurou ao autor nova oportunidade para aderir ao plano de inativos da Volkswagen, mediante pagamento integral das mensalidades cobradas dos demais usuários nas mesmas condições. Trânsito em julgado. As partes devem observar estritamente os termos consignados no título

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Art. 31 da Lei 9.656/98. Sentença de parcial procedência que assegurou ao autor nova oportunidade para aderir ao plano de inativos da Volkswagen, mediante pagamento integral das mensalidades cobradas dos demais usuários nas mesmas condições. Trânsito em julgado. As partes devem observar estritamente os termos consignados no título executivo judicial, cujo entendimento é no sentido de manter o autor no plano de saúde oferecido pela empregadora mediante pagamento integral das mensalidades cobradas dos demais usuários nas mesmas condições do requerente. Decisão mantida. Agravo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000881493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2246104-71.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante ALCEBIADES GONÇALVES BIAR, é agravado VOLKSWAGEN DO
BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 21 de outubro de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2246104-71.2019.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 25.114
Agravo de
Instrumento n°:
2246104-71.2019.8.26.0000
Agravante:
Alcebiades Gonçalves Biar
Agravado:
Interessada:
Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores
Ltda. Andréa Fontolan
Comarca:
São Bernardo do Campo 9a Vara Cível
1a Instância:
1011941-96.2014.8.26.0564
Juiz:
Rodrigo Gorga Campos
Voto no
25114
EMENTA. Agravo de instrumento. Plano de saúde.
Cumprimento de sentença. Art. 31 da Lei 9.656/98.
Sentença de parcial procedência que assegurou ao
autor nova oportunidade para aderir ao plano de
inativos da Volkswagen, mediante pagamento integral
das mensalidades cobradas dos demais usuários nas
mesmas condições. Trânsito em julgado. As partes
devem observar estritamente os termos consignados no
título executivo judicial, cujo entendimento é no
sentido de manter o autor no plano de saúde oferecido
pela empregadora mediante pagamento integral das
mensalidades cobradas dos demais usuários nas
mesmas condições do requerente. Decisão mantida.
Agravo improvido.
Agravo de instrumento interposto contra decisão de
fls. 925/927 na origem que, nos autos da ação de obrigação de fazer, em fase
de cumprimento de sentença, liquidou a sentença fixando o valor da
obrigação mensal.
O agravante pleiteia a reforma da decisão pelas razões
de fls. 1/13.
Recurso processado sem efeito suspensivo (fl. 15) e
respondido (fls. 35/42).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2246104-71.2019.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 25.114
Alega o agravante que a decisão recorrida não
observou a determinação contida no título judicial, acolhendo, como valor
correto do prêmio, os preços estabelecidos na tabela de prêmio
unilateralmente apresentada pela agravada, que prevê, inclusive, reajuste
por mudança de faixa etária.
O inconformismo não merece prosperar.
A sentença de fls. 361/368 julgou parcialmente
procedente a ação de obrigação de fazer movida pelo agravante em face do
agravado para o fim de “apenas para afastar o prazo de 30 dias para adesão ao
plano de saúde para inativos da Volkswagen, previsto no acordo de rescisão do
contrato de trabalho (PDV), assegurando ao autor nova oportunidade para aderir ao
plano de inativos Volkswagen, com carência zero e cobertura de doenças pré-
existentes, mediante pagamento integral das mensalidades cobradas dos demais
usuários nas mesmas condições do requerente.”
Nenhuma das partes recorreu, tendo o r. decisum
transitado em julgado em 19 de fevereiro de 2015 (fl. 374 na origem).
Não por outro motivo, o próprio agravante manifestou-
se às fls. 375/376 na origem informando ao juízo de que a ré não teria
cumprido o julgado, afirmando que “a r. sentença determinou que a ré deve
oferecer o plano de saúde ao autor para que possa aderir nos termos determinados,
bem como esclareceu que a tutela antecipada devia ser cumprida até o trânsito em
julgado da decisão, entretanto, o autor ao invés de receber o termo de opção para se
manifestar, foi surpreendido com o cancelamento do plano de saúde sem qualquer
justificativa”.
Petição essa que ensejou o comando judicial de fls.
377/378 na origem:
Intime-se a requerida pessoalmente para dar integral
cumprimento à obrigação de fazer estabelecida na sentença de fls.361/368, transitada
em julgado aos 19 de fevereiro de 2015, para assegurar ao autor "nova oportunidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2246104-71.2019.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 25.114
para aderir ao plano de saúde para inativos da Volkswagen, com carência zero e
cobertura de doenças pré-existentes, mediante pagamento integral das mensalidades
cobradas dos demais usuários nas mesmas condições do requerente" (pág.367). Para
tanto, concedo à requerida prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$500,00
(quinhentos reais).
Portanto, as partes devem observar estritamente os
termos consignados no título executivo judicial, cujo entendimento é no
sentido de manter o agravante no plano de saúde oferecido pela
empregadora mediante pagamento integral das mensalidades cobradas dos demais
usuários nas mesmas condições do requerente.
Tendo o agravante se mantido inerte quanto ao fato de
a sentença ter condenado a ré tão somente a afastar o prazo de 30 dias para
adesão ao plano de saúde para inativos da Volkswagen, previsto no acordo de
rescisão do contrato de trabalho (PDV), assegurando ao autor nova oportunidade
para aderir ao plano de inativos Volkswagen (grifei), deve ele se submeter ao
prêmio estabelecido em referido plano.
No mais, consoante se observa da decisão de fls.
465/466, o MM. Juízo indeferiu a pretensão da agravada quanto à cobrança
das mensalidades não pagas, formulado pela requerida nas págs.459/461, haja vista
que a sentença de págs.361/368 não ostenta natureza condenatória.
Destarte, a decisão agravada deve ser mantida.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator